Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-65.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800759-65.2023.8.14.0031

APELANTE: JOAO VIANA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800759-65.2023.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: MOJU

APELANTE: JOÃO VIANA DOS SANTOS

ADVOGADO: ERILLA MAYRLA FERREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação fraudulenta de empréstimo em nome do autor e, consequentemente, se é cabível a restituição dos valores debitados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verificou no caso.

4. O empréstimo foi creditado integralmente na conta do autor, e os valores foram imediatamente movimentados via saques e transferências eletrônicas, utilizando cartão e senha pessoal, não havendo indício de fraude.

5. Inexistem nos autos provas mínimas de que o contrato não tenha sido firmado ou autorizado pelo autor, tampouco boletim de ocorrência ou comunicação de extravio do cartão, afastando a alegação de ilicitude na contratação.

6. É inviável exigir da instituição financeira a prova de fato negativo (prova diabólica), razão pela qual incide o disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova mínima de fraude impede o reconhecimento de inexistência de débito ou a responsabilização da instituição financeira.

2. A disponibilização de valores em conta do consumidor, seguida de movimentação com uso de cartão e senha pessoal, afasta a tese de contratação irregular e de dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO VIANA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id.

25534890, proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 25534869) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com um empréstimo consignado de no valor de R$ 3.188,72.

Em suma afirma que nunca celebrou o referido empréstimo e são indevidos os descontos realizados em sua conta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 25534890), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 25534893, onde alega em apertada síntese que, a instituição financeira não apresentou qualquer prova documental ou contratual que comprovasse a regularidade do empréstimo supostamente contratado pelo Apelante. Ao contrário, limitou-se a alegar, de forma genérica, que a operação foi realizada por meio de cartão e senha/biometria, sem, contudo, juntar aos autos qualquer contrato assinado pelo Apelante ou prova concreta que demonstrasse a sua concordância com a referida transação.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 25534898, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que a contratação e os descontos se deram por meio de cartão, senha e biometria, em conformidade com a legislação.

De início, insta ponderar que a inversão do ônus não é princípio absoluto, não se dá de forma automática, tampouco depende somente da existência da condição de consumidor.

O artigo 373 do CPC determina que:

"O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído".

Com relação à inversão do ônus da prova, dispõe o art. 6º, VIII do CDC:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Nesse contexto, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.

O referido artigo é claro ao definir que a possibilidade de inversão do ônus da prova não é automática, mas aplicável somente quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do tema:

"A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII). Isto quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor". (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 122.505-SP, min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998).

O objetivo do legislador ao instituir o mecanismo da inversão do ônus da prova não foi privilegiar o consumidor, mas tão somente igualá-lo ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços, a fim de se obter equilíbrio entre as partes envolvidas na relação de consumo.

Dessa forma, no caso em apreço, não há que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto é o mesmo que atribuir à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

Feita a anotação, passa-se a analisar o mérito da demanda.

Pretende a parte autora a condenação do réu a pagar indenização por dano material e moral, alegando que foram efetuados empréstimo e transferência de valores de sua conta bancária para desconhecidos, de forma fraudulenta.

De outro lado, o réu asseverou que os saques se deram mediante o uso de cartão e senha pessoal da autora em terminal de atendimento eletrônico.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não merece acolhimento.

Infere-se dos autos que, em 02/05/2023, incidiu o crédito de R$ 3.188,72 na conta bancária da autora, conforme demonstrativo e, no mesmo dia, foram realizados saque do valor de 280,00 e duas transferências de R$ 1.900,00 e R$ 1.000,00, cuja receptora é Juliane Thamires Melo da Silva, consoante extrato bancário em anexo.

Nesse contexto, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito a teor do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário do que quer fazer crer a parte apelante, o extrato juntado nos autos, nada comprovam acerca da existência de eventual fraude bancária perpetrada por terceiros, mas tão somente a ocorrência de um empréstimo, com posterior saque e mais duas transferências da conta bancária da autora, que totalizam o valor de R$ 3.188,72.

Além disso, nota-se que as transferências e os saques foram efetuados em sequência, no mesmo dia (02/05/2023) via atendimento no caixa eletrônico (BDN), com utilização do cartão e senha pessoal.

Observa-se, também, que embora alegue que os saques decorreram de fraude bancária, deixou de solicitar a lavratura de Boletim de Ocorrência perante a autoridade competente, a fim de esclarecer o fato criminoso.

E não há também, qualquer notícia de que o cartão bancário da autora tenha sido furtado ou extraviado.

Nenhum documento com força probante a respeito foi adunado. Nenhum protocolo, nenhuma senha, ou seja, não há nada que comprove a veracidade de suas alegações, notadamente, sobre a fraude perpetrada por terceiro que teria realizado o empréstimo e sacado o dinheiro da sua conta corrente.

Assim, do conjunto probatório dos autos, conclui-se pela regularidade dos saques de numerários da conta bancária da parte autora, haja vista que foram realizados com o uso de cartão magnético junto ao terminal de atendimento (caixa eletrônico) 24 horas, de modo que sua efetivação somente seria possível mediante a utilização de senha pessoal da correntista, o que torna a titular do cartão responsável por todas as operações realizadas com a utilização deste.

Era imprescindível ao menos o indício mínimo de prova da fraude perpetrada pelo terceiro que teria sacado o dinheiro da conta da autora, o que não se vislumbra na presente hipótese.

E nem se diga que tal incumbência era de responsabilidade do banco réu, pois, como dito, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a exigência de prova negativa, impossível ou extremamente difícil de se obter.

Nesse sentido, o C. STJ já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1."A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor"( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2."É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido". (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)(g.n.).

De modo que, havendo prova nos autos da disponibilização dos valores em conta bancária do Apelante, além da utilização do cartão e senha pessoal do correntista, não há que se falar em inexistência/ilegalidade da pactuação, afastando-se os pedidos de danos morais e restituição do indébito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025